Tribunal: TJSP
Processo: 2163341-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Agravante que já havia sido destituído anteriormente do encargo de curador sob argumentos semelhantes. Condutas inadequadas e desídia que remanescem. Curador que até o momento não prestou informações suficientes acerca do patrimônio da curatelanda. Declarações de imposto de renda da curatelanda que contém inconsistências. Nomeação de curadora dativa que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Agravante que já havia sido destituído anteriormente do encargo de curador sob argumentos semelhantes. Condutas inadequadas e desídia que remanescem. Curador que até o momento não prestou informações suficientes acerca do patrimônio da curatelanda. Declarações de imposto de renda da curatelanda que contém inconsistências. Nomeação de curadora dativa que é a melhor medida a ser tomada, à vista das irregularidades mencionadas e, também, em face da alta litigiosidade entre os familiares da curatelanda, estando de acordo com seus interesses. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.